Tribunal: TJBA
Processo: 8126229-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126229-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: VERA LUCIA MIRANDA REIS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de tratamento indicado por médico assistente à beneficiária, portadora de obesidade mórbida grau II.

2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de cobertura contratual e à eficácia científica do tratamento prescrito. Requer a modificação do julgamento e a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de cobertura contratual e à comprovação da eficácia do tratamento médico prescrito para obesidade mórbida, apta a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à manifestação sobre todas as alegações da parte, bastando que se exponham fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

5. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à cobertura contratual e à indicação médica, com base em jurisprudência do STJ, esclarecendo que, havendo prescrição do profissional de saúde, cabe à operadora o custeio, ainda que não previsto contratualmente.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos com nítido caráter infringente e propósito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8126229-16.2021.8.05.0001, em que figura como embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e embargada,
VERA LUCIA MIRANDA REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.